Tribunal: STF
Processo: HC 253344
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.6343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2025, por Alex Sampaio Martins, advogado, em benefício de Eberson Leandro de Campos Gomes, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.2.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.111, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO. CORROBORAÇÃO PRÉVIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO MINORADO. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A questão atinente à legalidade da busca pessoal e veicular não foi examinada pela instância imediatamente inferior (no acórdão ora impugnado), de modo que o seu exame, em habeas corpus, configuraria indevida supressão de instância. 



    2. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: ‘[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa’ (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    4. Segundo se depreende dos autos, policiais militares receberam inúmeras denúncias anônimas quanto ao recebimento de drogas pelo paciente para comercialização, com indicação de uso de seu automóvel e de armazenamento da droga na casa de sua mãe e em uma mata. A entrada na casa do paciente foi franqueada por sua esposa, que, arrolada como testemunha de defesa, confirmou em juízo que autorizou o ingresso em sua residência e que não houve pressão policial. Logo, lícita a entrada no domicílio. 



    5. A entrada na casa da mãe do paciente, por sua vez, ocorreu depois da apreensão de drogas com o acusado e em seu veículo automotor, nos termos que haviam sido descritos na denúncia anônima anteriormente recebida pelos policiais. Logo, por ocasião desse segundo ingresso em domicílio, já havia mínima corroboração do conteúdo das denúncias anônimas que indicavam o armazenamento das drogas no veículo e na casa da mãe do paciente. 



    6. Diante da corroboração prévia do conteúdo da denúncia anônima, havia fundadas razões para o ingresso imediato no domicílio da mãe do paciente, nos termos do art. 240, § 1º, do CPP e da tese firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). 



    7. Quanto à incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, as instâncias ordinárias reconheceram que o paciente é portador de mau antecedente, o que obsta, por expressa vedação legal, a concessão do benefício. 



    8. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante reitera a alegação de nulidade da condenação imposta ao paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente por estar baseada em provas que seriam ilícitas, consistente na busca pessoal, veicular e domiciliar baseadas apenas em denúncia anônima. Afirma que os “PMs foram até a residência da genitora do Paciente e invadiram a mesma, sem autorização, mandado, ou justa causa, e posteriormente ainda teriam encontrado drogas em uma mata, mas a invasão da casa da genitora do Paciente é sim flagrantemente ilegal e não há como se provar que as drogas supostamente encontradas nesta residência e na mata são do Paciente”. Ressalta que, “para justificar a busca pessoal, veicular e domiciliar, os policiais não relataram nenhuma suspeita de ilícito nos termos acima indicados, tendo os policiais apenas alegado que se embasaram em informações, mas estas não foram comprovadas”.  



    Afirma que, não acolhida a nulidade arguida, foi afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base em fundamentação inidônea, pois teria sido considerada condenação anterior do paciente como maus antecedentes sem justificativa.  



    Assevera que a “[a]cusação não comprovou a traficância, pois a droga apreendida em razão da busca pessoal era única e ínfima (duas porções de cocaína), e na casa do Paciente não foi localizada nenhuma anotação, droga ou material para embalamento de entorpecente. Além disso, consta dos autos que havia outra pessoa no local, que tinha acesso a todos os locais (companheira) e que esta não foi abordada, tampouco considerada suspeita. Não bastasse isso, cumpre salientar que praticamente todo o entorpecente foi encontrado longe do alcance do Paciente, tendo, inclusive, sua genitora ter declarado que não permitiu a entrada na sua casa, que faziam dias que o mesmo não ia em sua residência e que acabará de limpar a casa, de modo que era impossível que o entorpecente estivesse lá”.  



    Sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, pois teriam sido valoradas duas circunstâncias judiciais de forma desfavorável, que deveriam representar o acréscimo na pena-base de 2/8, tendo sido realizado o aumento no percentual maior, não teria sido considerada a confissão do paciente na segunda fase da dosimetria como atenuante e, na terceira fase, foi afastada a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sem fundamentação idônea.  



    Observa, ainda, que, reconhecidas as ilegalidades na dosimetria da pena, essa sanção deveria ser reduzida para um ano, nove meses e cinco dias, e que, com essa redução, o regime prisional a ser fixado deveria ser o aberto e deveria haver a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A) a imediata concessão de ordem liminar para que seja revogada a prisão e suspensa a execução da pena, com a expedição de alvará de soltura, para que o Paciente possa aguardar o julgamento definitivo de Habeas Corpus em liberdade; 



    B) Que o presente Habeas Corpus seja julgado totalmente procedente, para que sejam reconhecidas as ilegalidades apontadas (diligencias e provas obtidas) de modo que o V. Acórdão e a r. sentença sejam reformados, para que o Paciente seja absolvido, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    C) Subsidiariamente, com base em todo o exposto nesta, requer-se que o V. Acórdão seja reformado, para que o delito imputado seja desclassificado ou, ao menos, que a pena seja reduzida e o regime inicial modificado, com base nos fatos e fundamentos expostos nesta exordial, sendo a pena reduzida para 01 (um) ano, 09 (meses) e 05 (cinco) dias de reclusão, fixando-se o regime inicial aberto para o início do cumprimento de pena, com substituição da mesma por uma pena restritiva de direito.



    D) Por fim, caso Vossas Excelências entendam pela ocorrência de qualquer outra ilegalidade manifesta, requer-se a concessão de ordem de ofício, para que seja cessada a ilegalidade”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 16 de abril de 2020, por volta de 16h, na Rua Wilson Ribeiro dos Santos, 433, Santo Expedito, na Rua João Cancio de Toledo Piza, 526, Maria Luiza II, e numa mata localizada entre os bairros Santo Expedito e Ângelo de Rosa, nesta cidade e comarca de Ibitinga, EBERSON LEANDRO DE CAMPOS GOMES (vulgo ‘TATU’), qualificado a fls. 7/8, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 225,42g de cocaína, acondicionados em 87 invólucros plásticos, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 26/28), auto de constatação provisória (fls. 29), fotografias (fls. 30/34), laudo pericial (fls. 106/109) e exame toxicológico (fls. 110/112), substâncias consideradas drogas, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo o apurado, o ora denunciado realizava o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Ibitinga, sendo isso do conhecimento da Polícia Militar que recebia, constantemente, informações acerca dessa prática. 



    No dia do fato, EBERSON trazia consigo duas porções de cocaína e mantinha em depósito, dentro de seu veículo, no interior da residência de sua genitora e numa mata, mais 85 porções de cocaína, tudo destinado ao consumo de terceiros. 



    Ocorre que a Polícia Militar recebeu comunicação anônima relatando que, nesse mesmo dia, o denunciado havia recebido drogas para posterior revenda, com o detalhe de que ele se utilizava do veículo Saveiro, placa ANY 6675, não deixando as substâncias em sua casa, mas escondidas numa mata e na casa de sua genitora. 



    Com as informações, os PM's se deslocaram até a residência de EBERSON, situada na Rua Wilson Ribeiro dos Santos, 433, Santo Expedito, localizando o veículo supracitado defronte ao local. Ciente da comunicação anônima, a esposa do denunciado permitiu a entrada dos PM's, os quais efetuaram buscas no imóvel e apreenderam, na cueca de EBERSON, duas porções de cocaína. Na sequência, atendendo o que as informações recebidas pelo Comando da Polícia Militar indicavam, os policiais efetuaram buscas no veículo estacionado na frente da residência, localizando quatro porções de cocaína na porta do motorista. 



    Em seguida, considerando a confirmação dos elementos trazidos na comunicação anônima, os PM's se dirigiram à casa da genitora do denunciado, situada à Rua João Cancio de Toledo Piza, 526, Maria Luiza II. Franqueada a entrada, os PM's realizaram buscas no local e encontraram, debaixo do sofá da sala, um pote branco contendo 61 porções de cocaína e outro pote (vazio) em um dos quartos. 



    Enquanto estavam na residência da genitora de EBERSON, os PM's receberam nova comunicação anônima relatando que, na mata existente entre os bairros Santo Expedito e Ângelo de Rosa, o denunciado escondia mais drogas e petrechos para o tráfico. 



    Os PM's foram ao local e, numa moita, dentro de uma sacola, localizaram cinco potes brancos de plásticos, sendo que, no interior de um deles, havia 20 porções de cocaína. Além disso, encontraram duas tesouras, três colheres, uma balança de precisão, uma faca, três embalagens com saquinhos de ‘sacolé’, dois frascos de fermento e uma bacia com resquícios de cocaína. 



    Verificou-se que todas as porções de cocaína apreendidas pelos PM's (com EBERSON, no veículo, na casa da genitora e na mata) eram idênticas entre si. 



    Efetuou-se a prisão em flagrante. 



    Em sede policial, o denunciado apresentou confissão parcial, alegando que somente as duas porções encontradas com ele lhe pertenciam e estavam destinadas ao comércio ilícito (fls. 7/8). 



    No entanto, considerando as circunstâncias da atuação policial, o recebimento de comunicação anônima detalhada, a apreensão de entorpecentes com EBERSON, em seu veículo, na casa de sua genitora e numa mata (drogas semelhantes entre si) e a localização de petrechos utilizados na preparação das substâncias para posterior revenda, não há dúvida de que as drogas pertenciam ao denunciado, estando destinadas à traficância”.



    5. Em 15.3.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP condenou o paciente nos autos eletrônicos da Ação Penal n. 1500345-62.2020.8.26.0236 pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de seis anos, cinco meses e quatro dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, sem substituição por penas restritivas de direitos, e 642 dias-multa, não sendo aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Consta dessa sentença condenatória:



    “(...) Passo a dosar a pena do condenado.



    Na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, aumento a pena pela natureza do entorpecente apreendido (cocaína) folhas 26/8, droga de alto poder viciante e enorme grau destrutivo. 



    Outrossim, verifico que o acusado possui maus antecedentes (processos de números 0004503-94.2007.8.26.0236 e 0007804-78.2009.8.26.0236 - folhas 36/9). 



    Pena inicial em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa. 



    Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes. 



    Pena intermediária em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa. 



    Na terceira fase da dosimetria, vejo que não há causa de aumento e nem de diminuição. 



    Deixo de aplicar a minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas porque o acusado possui maus antecedentes, inclusive, pelo crime de tráfico de drogas (0004503-94.2007.8.26.0236 - folhas 36/9), o que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas. 



    (…) Pena final em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa. 



    Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado. 



    O regime fechado é de rigor, ante as péssimas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 2º, c.c. 59, ambos do C.P, em especial os maus antecedentes. 



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal”.



    6. Foi interposto o recurso de Apelação Criminal n. 1500345-62.2020.8.26.0236 pela defesa, no qual foi alegada a nulidade da busca domiciliar e, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, a ilegalidade da dosimetria da pena e a necessidade de alteração do regime prisional, reiteradas na presente impetração. Em 4.7.2022, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação criminal da defesa para manter a condenação do paciente. Consta desse julgado:



    “(...) o ora denunciado realizava o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Ibitinga, sendo isso do conhecimento da Polícia Militar que recebia, constantemente, informações acerca dessa prática. 



    No dia do fato, EBERSON trazia consigo duas porções de cocaína e mantinha em depósito, dentro de seu veículo, no interior da residência de sua genitora e numa mata, mais 85 porções de cocaína, tudo destinado ao consumo de terceiros. 



    Ocorre que a Polícia Militar recebeu comunicação anônima relatando que, nesse mesmo dia, o denunciado havia recebido drogas para posterior revenda, com o detalhe de que ele se utilizava do veículo Saveiro, placa ANY 6675, não deixando as substâncias em sua casa, mas escondidas numa mata e na casa de sua genitora. 



    Com as informações, os PM's se deslocaram até a residência de EBERSON, situada na Rua Wilson Ribeiro dos Santos, 433, Santo Expedito, localizando o veículo supracitado defronte ao local. Ciente da comunicação anônima, a esposa do denunciado permitiu a entrada dos PM's, os quais efetuaram buscas no imóvel e apreenderam, na cueca de EBERSON, duas porções de cocaína. 



    Na sequência, atendendo o que as informações recebidas pelo Comando da Polícia Militar indicavam, os policiais efetuaram buscas no veículo estacionado na frente da residência, localizando quatro porções de cocaína na porta do motorista. 



    Em seguida, considerando a confirmação dos elementos trazidos na comunicação anônima, os PM's se dirigiram à casa da genitora do denunciado, situada à Rua João Cancio de Toledo Piza, 526, Maria Luiza II. Franqueada a entrada, os PM's realizaram buscas no local e encontraram, debaixo do sofá da sala, um pote branco contendo 61 porções de cocaína e outro pote (vazio) em um dos quartos. 



    Enquanto estavam na residência da genitora de EBERSON, os PM's receberam nova comunicação anônima relatando que, na mata existente entre os bairros Santo Expedito e Ângelo de Rosa, o denunciado escondia mais drogas e petrechos para o tráfico. 



    Os PM's foram ao local e, numa moita, dentro de uma sacola, localizaram cinco potes brancos de plásticos, sendo que, no interior de um deles, havia 20 porções de cocaína. Além disso, encontraram duas tesouras, três colheres, uma balança de precisão, uma faca, três embalagens com saquinhos de 'sacolé', dois frascos de fermento e uma bacia com resquícios de cocaína. 



    Verificou-se que todas as porções de cocaína apreendidas pelos PM's (com EBERSON, no veículo, na casa da genitora e na mata) eram idênticas entre si. 



    Pois bem, primeiramente, desde já é necessário afastar as alegações defensivas de ilegalidade da busca domiciliar. 



    Isto porque, em um primeiro momento, o delito de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, sendo certo que sua consumação se prolonga no tempo, o que torna dispensável o mandado de busca e apreensão neste caso. Dessa forma, o ingresso dos agentes policiais na residência, nos termos e na forma em que fora realizada, sem mandado, encontra respaldo no inciso XI, do artigo 5º, da Carga Magna.



    (…) Ademais, conforme se depreende dos autos, havia fundada suspeita de que o ora acusado estaria traficando, pois houve uma denúncia detalhada, bem como foi apreendida porção de droga em posse do réu. 



    E o comando normativo contido nos incisos II e III, do artigo 6º, do Código Penal dispõe que compete à autoridade policial localizar todo e qualquer objeto que tenha relação com o delito, como também colher toda prova que possibilite a elucidação dos fatos, na busca da verdade real. 



    (…) De outra banda, não se pode esquecer de que houve autorização para o ingresso no domicílio. Como bem lembrando pelo d. Procurador de Justiça, consta dos autos que a esposa do réu, Josiane, franqueou a entrada dos policiais à residência após saber das notícias de crime narradas pelos milicianos. Ela prendeu a cachorra e acompanhou as diligências. Disse que não sofreu qualquer pressão dos policiais para que eles adentrassem na casa (fl. 173 e depoimento em Juízo). De igual modo, a Sra. Leonilda - genitora do réu - tacitamente permitiu o ingresso dos policiais na moradia (fl. 129). 



    Em arremate, impende consignar que a efetiva localização de entorpecentes no interior do imóvel, configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão, a instauração do inquérito policial, bem como a justa causa para a ação penal.



    (…) No mérito, a absolvição é inatendível, tendo em vista que as provas corroboram os fatos expostos na denúncia. 



    A materialidade delitiva restou claramente demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 22/25), auto de exibição e apreensão de fls. 10, do laudo de constatação preliminar (fls. 29), do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 110/112, os quais apresentaram resultados positivos para cocaína. Também pelas fotografias de fls. 30/34 e denúncias anônimas (fls. 115/118), e pela prova oral colhida nos autos. 



    Igualmente é certa a autoria. 



    Em depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, os policiais militares Gabriel Francisco de Macedo e Felipe Faria Siqueira narraram, na Delegacia e em Juízo, que receberam diversas denúncias anônimas de que o réu estaria a traficar drogas, valendo-se da casa de sua genitora para armazenar e preparar entorpecentes para a venda. Houve informação de que Eberson estava saindo de uma mata com droga e indo para sua casa. Lá, a Polícia se deparou com o carro dele próximo. Entrou-se em contato com a esposa do réu, a qual concordou com a entrada da equipe na residência. O réu estava no quarto. Ao ser abordado, houve o encontro de droga na cueca, mais dinheiro. Na denúncia, informava-se que o réu se valia do carro para comercializar o entorpecente, tendo-se, pois, realizado a vistoria veicular. Na porta do carro, houve o encontro de mais porções de cocaína, todas embaladas do mesmo jeito das drogas apreendidas com o réu. Os policiais então se dirigiram para a casa da mãe do réu, a qual permitiu-lhes a entrada, pois se mostrou surpresa com a denúncia. O réu e Josiane acompanharam a busca; no quarto, houve o encontro de um pote vazio. Debaixo do sofá, houve o encontro de mais um pote, agora com drogas idênticas àquelas encontradas no veículo e com o réu; embaladas da mesma forma. Em seguida, a PM foi até à mata descrita em denúncia anônima onde localizaram petrechos de droga, sacolés, pote de pó royal, potes com resquícios drogas, potes idênticos aqueles encontrados na casa da mãe do réu e mais drogas. EBERSON chegou a admitir a traficância informalmente. Ele disse que adquiria a droga a 20 reais e a revendia a 50 reais. Também contou que parte dos entorpecentes não lhe pertencia. Frisaram que na casa da genitora Leonilda localizaram embaixo do sofá um pote branco com 61 (sessenta e uma) porções de cocaína idênticas àquelas encontradas em suas cuecas. Na mata encontraram 05 potes brancos de plástico, sendo que no interior de um deles havia 20 porções de cocaína, 2 tesoura, 03 colheres, 1 balança de precisão, 1 faca, 03 sacos com saquinhos de sacolé, 02 frascos de pó royal e 01 bacia com resquícios de cocaína, tudo a comprovar o teor das denúncias. 



    (…) Com relação à fixação da pena, agiu corretamente o M.M. juízo a quo, visto que a mesma foi determinada dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução. 



    A pena-base foi aplicada corretamente acima de seu patamar mínimo legal, em 06 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão, e o pagamento de 642 dias-multa, no piso, não comportando qualquer alteração. 



    Isto porque, o acréscimo feito foi devidamente justificado nos artigos 59, do Código Penal, e 42 da Lei de Drogas. Ora, o recorrente ostenta maus antecedentes (fls. 36/39), além de estar na posse de cocaína, droga de especial potencialidade lesiva.



    (…) Também foi corretamente não aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, no caso em tela, pois não parece correto que o réu seja beneficiado com tal redução, tendo em vista que estão presentes circunstâncias que não recomendam tal benesse.



    Uma vez que, o referido dispositivo legal estabelece que para ser agraciado com a redução de pena o condenado deve ser primário e de bons antecedentes. Condição esta que não está presente no caso em tela, vez que o réu possui maus antecedentes. 



    Salienta-se, ainda, que o afastamento deste benefício pelos antecedentes está plenamente em conforme com o princípio da proporcionalidade, pois não pode um criminoso contundente ser agraciado com o mesmo benefício reservado a aquele que nunca antes praticou qualquer infração penal. Sendo clara a injustiça, caso contrário, em que aquele que insiste na prática de crimes receba o mesmo tratamento dado a um condenado primário. 



    (…) E, inalterada a reprimenda, não se fala em substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 



    Por fim, inviável que o regime prisional inicial seja outro diverso do fechado.



    Eis que, no caso em tela, o apelante, como dito anteriormente, apresenta circunstâncias judiciais negativas, o que impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. O mesmo demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa, fazendo da mesma seu modo de vida, indicando completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membro contribuinte desta”.



    Na sequência, foi interposto recurso especial, no qual apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração, inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.  



    A decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 232.788, não conhecido, em 2.5.2023, por intempestividade, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente à época do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão transitou em julgado em 9.5.2023, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente. Em razão desse trânsito em julgado, o juízo de origem determinou, em 30.6.2023, a expedição de mandado de prisão para o início da execução definitiva da pena imposta ao paciente.  



    A defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 843.111, no qual apresentou novamente a alegação de nulidade das diligências realizadas em desfavor do paciente e, no mérito, a pretensão de absolvição do paciente, redução da pena e modificação do regime prisional, reiteradas na presente impetração. Em 28.11.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 843.111.  



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 27.2.2025, acórdão objeto da presente impetração.  



    7. Como antes mencionado, a sentença condenatória do paciente, após sucessivos recursos nas instâncias antecedentes, transitou em julgado em 9.5.2023, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de dez meses da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 12.3.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    8. Ademais, os dados constantes dos autos não mostra ilegalidade